Tribunal: TJPA
Processo: 0000458-76.2009.8.14.0053
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000458-76.2009.8.14.0053

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RECORRIDO: PARA MINISTERIO PUBLICO, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
. DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU. MELHORIAS NA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia em torno de verificar o acerto ou desarcerto da sentença que julgou improdecentes os pedidos realizados pelo Ministério Público do Estado do Pará, ao compreender não ser devida a interferência do Judiciário, no caso em tela, por se tratar de medidas que estão inseridas no exercício discricionário da Administração Pública;

2. A interferência do judiciário em questões de políticas públicas só se justifica em situações excepcionalíssimas. Os atos da Administração, de conveniência e oportunidade, não podem nem devem sofrer interferência do Poder Judiciário, na dinâmica de separação de poderes vigente na República Federativa do Brasil. Somente em casos de manifesta ilegalidade seria possível uma interferência externa, pelo Poder Judiciário;

3. Evidentemente as medidas requeridas pelo Ministério Público demandam do Estado uma série de providências, bem como previsão orçamentária para sua execução. Com efeito, não se discute a importância dos serviços aqui tratados, contudo, no caso, também deve ser sopesada, a necessidade da prestação dos demais serviços públicos, sob responsabilidade do Estado, como educação, saúde, saneamento básico, segurança pública e etc., que igualmente necessitam da alocação de recursos públicos para sua efetivação, ademais, considerando a atual situação mundial em razão da pandemia;

4. No caso em comento, entendo que o Estado tem atuado para amenizar os problemas no que tange a segurança pública, de modo que por, ora, não se justifica a intervenção do judiciário, ainda mais porque a procedência da presente demanda simplesmente implicaria na substituição da vontade da administração, em flagrante ofensa ao princípio da separação dos poderes previsto no art. 2º da Constituição Federal;

5. Em remessa necessária, sentença mantida. Decisão unânime.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Félix que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do Estado do Pará, julgou improcedente o pedido realizado em exordial.

Historiando os fatos, o Ministério Público Estadual ajuizou a Ação Civil Pública objetivando a melhoria na segurança pública do Município de São Félix do Xingu, através da substituição de todo o pessoal lotado na Delegacia do Município, nomeação de 21 novos servidores para a referida delegacia, aparelhamento da unidade com novas armas, viaturas e motos, elaboração de regime de plantão dos servidores, bem como a construção de uma nova delegacia sob a multa diária de 100.000,00 (cem mil reais).

Após regular processamento do feito, o Juízo Monocrático proferiu a sentença
(Id. 2712030 - Pág.1/5
), nos seguintes termos:

“(...) Discute-se então a possibilidade de o Poder Judiciário interferir na discricionariedade do Administrador Público no que se refere a lotar seus servidores ou mesmo tirar recursos de determinado local para por em outro.

Mutantis mutandis, o Estado tem a gerência e informações sobre os órgãos de segurança pública e sua necessidade, colocando os seus agentes e recursos de acordo com estes dados, em outras palavras, tem as informações de todo Estado, não podendo o Poder Judiciário utilizar de seus critérios não tendo dados do todo, para determinar que se aloquem servidores policiais nesta Cidade e prejudique outra, não menos importante, e da mesma forma prejudique a continuidade do serviço público.

Da mesma forma o Estado age de acordo com seu poder discricionário, observando a conveniência e oportunidade do interesse público para tomadas de decisões, só podendo agir o Poder Judiciário em caso de ilegalidade, fato não comprovado nestes autos.

Desta forma, com fulcro no principio da discricionariedade, A administração Pública tem liberdade para, com a finalidade de assegurar o interesse público, escolher onde devem ser aplicadas as verbas orçamentárias e em quais obras deve investir. Ademais, não cabe ao Poder Judiciário interferir nas prioridades orçamentárias do Município e determinar a construção de obra especificada (RESP n. 208.893-0 PR, Rel. Min. Franciulli Netto, 2ª Turma, DJ 22.03.2004).

(...)

Vale ressaltar a divisão das funções defendida por Aristóteles, em legislar, administrar e julgar, hodiernamente é possível a interferência do Poder Judiciário nas políticas públicas, especialmente quando a ação estatal tiver repercussões nos direitos fundamentais assegurados na Constituição, todavia, certa parcimônia do julgador ao deparar-se com assuntos desta natureza, pois diante de prestações positivas a cargo do Estado, tem-se que perquerir a repercussão que as decisões judiciais terão sobre o erário, porquanto é notório que não existem recursos suficientes para todos os anseios da população.

Por esta razão a ação é improcedente.

III. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, sem custas e honorários, após as publicações arquivem-se. ( Lei 6.584/96)

Sentença sujeita ao reexame necessário, após o prazo do recurso voluntário encarninhem-se ao Egrégio Tribunal de Justiça. (Resp 1108542)”

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal de Justiça, tendo o processo sido distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
id nº 2802403 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Tereza Cristina de Lima, exarou parecer manifestando-se pela reforma da sentença prolatada
.
(id nº 2955400 - Pág. 1/5)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária de sentença, e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em torno de verificar o
acerto ou desarcerto da sentença que julgou improdecentes os pedidos realizados pelo Ministério Público do Estado do Pará, ao compreender não ser devida a interferência do Judiciário, no caso em tela, por se tratar de medidas que estão inseridas no exercício discricionário da Administração Pública.

Pois bem.

Como se sabe, a interferência do judiciário em questões de políticas públicas só se justifica em situações excepcionalíssimas. Os atos da Administração, de conveniência e oportunidade, não podem nem devem sofrer interferência do Poder Judiciário, na dinâmica de separação de poderes vigente na República Federativa do Brasil. Somente em casos de manifesta ilegalidade seria possível uma interferência externa, pelo Poder Judiciário.

Assim, em que pese a relevância dos argumentos apresentados pelo Ministério Público na exordial da ação civil pública, não pode o Poder Judiciário substituir a Administração em sua atividade precípua, proferindo determinações que dela são privativas, no âmbito da discricionariedade assegurada ao Poder Executivo.

Evidentemente as medidas requeridas pelo Ministério Público demandam do Estado uma série de providências, bem como previsão orçamentária para sua execução. Com efeito, não se discute a importância dos serviços aqui tratados, contudo, no caso, também deve ser sopesada, a necessidade da prestação dos demais serviços públicos, sob responsabilidade do Estado, como educação, saúde, saneamento básico, segurança pública e etc., que igualmente necessitam da alocação de recursos públicos para sua efetivação, ademais, considerando a atual situação mundial em razão da pandemia.

Ora, qualquer manifestação do Judiciário somente pode cingir-se a possíveis ilegalidades, sob pena de intervenção nos critérios de conveniência e oportunidade do administrador, afrontando a independência dos Poderes.

A propósito, conforme leciona Hely Lopes Meirelles: “
que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniência do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”.
(Direito Administrativo Brasileiro, 40ª ed, São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 804)

No caso em comento, entendo que o Estado tem atuado para amenizar os problemas no que tange a segurança pública, de modo que por, ora, não se justifica a intervenção do judiciário, ainda mais porque a procedência da presente demanda simplesmente implicaria na substituição da vontade da administração, em flagrante ofensa ao princípio da separação dos poderes previsto no art. 2º da Constituição Federal.

Evidentemente que não se ignora a importância de uma delegacia bem equipada e com pessoal suficiente, ocorre que, como já dito, outras áreas, como educação, saúde e saneamento básico, não são menos importantes, ainda mais no momento de pandemia o qual está se vivendo.

Nessa linha, considero temerário dar autonomia para o Ministério Público ou para o Judiciário definirem os segmentos prioritários da administração pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em sede de reexame necessário,
mantenho a sentença em sua integralidade
, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 09 de agosto de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 17/08/2021